Tribunal: TJES
Processo: 5000385-43.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-43.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOAO CARRAFA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000385-43.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA.

RECORRIDO
: JOÃO CARRAFA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATO CIRÚRGICO (OPME). NEGATIVA DE COBERTURA DE MARCA ESPECÍFICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SIMILARES NO PORTAL DE OPME. RECUSA INDEVIDA. ESCOLHA DO MATERIAL QUE CABE AO PROFISSIONAL TÉCNICO E NÃO À OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, diagnosticada com Estenose Grave de Canal L2/L3, relata a necessidade de procedimento cirúrgico com utilização de kit de endoscopia específico. Aduz que a operadora ré se negou a fornecer os materiais das marcas indicadas pelo médico assistente, sob o argumento de que existem marcas similares disponíveis em seu portal de compras.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela antecipada e condenar a ré a fornecer o kit de endoscopia dos fabricantes indicados; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção a partir do arbitramento.

3. Recurso interposto pela operadora de plano de saúde, sustentando, em síntese, a inexistência de negativa de cobertura, mas apenas a limitação quanto à marca do material (OPME), sob a égide da Resolução nº 2.318/2022 do CFM. Alega que as marcas disponíveis no seu portal possuem registro na ANVISA e que a exigência de marca exclusiva pelo médico é vedada. Pugna pela improcedência total ou redução do quantum indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. A relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor. No que tange à escolha de materiais (órteses, próteses e materiais especiais - OPME), a jurisprudência pacífica do STJ e do TJES orienta que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a indicação do material mais adequado ao sucesso do procedimento cirúrgico, visto que o profissional técnico é quem detém o conhecimento sobre as particularidades do quadro clínico do paciente.

5. A alegação de que o médico não pode exigir marca exclusiva (Resolução CFM nº 2.318/2022) não autoriza a operadora a impor unilateralmente materiais que o médico assistente repute inadequados ou de qualidade inferior para aquele caso específico. A negativa de fornecimento dos insumos necessários à cirurgia, ainda que sob o pretexto de divergência de marcas, coloca em risco a saúde do beneficiário e configura falha na prestação do serviço. No tocante aos danos morais, a recusa indevida de cobertura de material essencial em momento de fragilidade física e psicológica do paciente ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado, módico e em conformidade com os precedentes para casos de negativa de cobertura sem interrupção abrupta de tratamento de vida, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)